Tribunal: TJSP
Processo: 1022745-45.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Execução de título extrajudicial – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de título – Duplicatas mercantis sem aceite levadas a protesto por indicação. Execução dos títulos que deve obedecer aos requisitos do artigo 15, inciso II, da Lei no 5.474/1968 – Requisitos observados. Execução instruída com instrumentos de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Execução de título extrajudicial – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de título – Duplicatas mercantis sem aceite levadas a protesto por indicação. Execução dos títulos que deve obedecer aos requisitos do artigo 15, inciso II, da Lei no 5.474/1968 – Requisitos observados. Execução instruída com instrumentos de protesto, nota fiscal eletrônica e comprovante de recebimento das mercadorias – Sentença anulada, determinando-se o regular prosseguimento do processo executivo – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618176
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022745-45.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante DOCOR
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME, é apelado SANDEN INDÚSTRIA E
MONTAGEM ELETROMECÂNICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022745-45.2017.8.26.0071 -Voto no 8440
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1022745-45.2017.8.26.0071
Apelante: Docor Indústria e Comércio Ltda. Me.
Apelada: Sandem Indústria e Montagem Eletromecânica Ltda.
Comarca: Bauru 4a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Arthur de Paula Gonçalves
Voto no 8440
APELAÇÃO CÍVEL Contratos bancários Execução de título
extrajudicial – Sentença de extinção do processo, sem resolução
do mérito, por ausência de título Duplicatas mercantis sem aceite
levadas a protesto por indicação. Execução dos títulos que deve
obedecer aos requisitos do artigo 15, inciso II, da Lei no
5.474/1968
Requisitos observados. Execução instruída com
instrumentos de protesto, nota fiscal eletrônica e comprovante de
recebimento das mercadorias Sentença anulada, determinando-se
o regular prosseguimento do processo executivo
Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
exequente contra a r. sentença de fl. 33/36, cujo relatório se adota, que, em
ação de execução de título extrajudicial, julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I, IV e VI, e
artigo 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por ausência de
título executivo extrajudicial. Por força da sucumbência, a empresa exequente
foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais.
O exequente opôs embargos de declaração a fls.
44/56, os quais foram rejeitados pela decisão de fls. 57/58.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022745-45.2017.8.26.0071 -Voto no 8440
3
Inconformado, o exequente apela a fls. 60/69.
Sustenta, em síntese, que a execução tem por objeto duas duplicatas
mercantis, títulos de crédito na modalidade virtual, e que esses títulos não se
materializam em uma cártula, somente quando há o seu protesto; que inexiste
qualquer irregularidade nos títulos de crédito que embasam a execução.
Pleiteia a anulação da r. sentença recorrida, determinando-se regular
prosseguimento do trâmite processual.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 70/71).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 483/486), os
autos foram encaminhados a este E. Tribunal.
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
A controvérsia submetida à análise desta d. Turma
Julgadora consiste em verificar a exigibilidade das duplicatas no 1239/1 e
1239/2, no valor total de R$ 8.980,00 (oito mil novecentos e oitenta reais),
decorrente de compra e venda de materiais metálicos especificados na nota
fiscal eletrônica de fls. 17.
Trata-se de execução de título extrajudicial, fundada
em duas duplicatas mercantis de compra e venda de mercadorias (no 1239/1 e
1239/2), por meio das quais pretende a empresa apelante satisfazer crédito, no
valor originário de R$ 8.980,00 (oito mil novecentos e oitenta reais). A
exequente instruiu o pedido executivo com cópia do instrumento de protesto
da duplicata mercantil no 1239/1, nota fiscal eletrônica com comprovante de
entrega das mercadorias (fl. 17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022745-45.2017.8.26.0071 -Voto no 8440
4
Com efeito, sobreveio sentença de extinção do
processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que é imprescindível
a juntada aos autos do título executivo extrajudicial, isto é, das duplicatas no
1239/1 e 1239/2.
Inicialmente, consigna-se que os documentos
juntados aos autos são suficientes para embasar o pedido executivo com
relação à duplicata mercantil no 1239/1, nos termos do artigo 15, inciso II, da
Lei de Duplicatas:
“Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de
conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos
extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil,
quando se tratar: (...)
II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:
a) haja sido protestada;
b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e
recebimento da mercadoria; e
c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo,
nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei.”
A parte exequente colacionou aos autos da execução
os instrumentos de protesto das duplicatas sacadas contra a executada de no
1239/1 e 1239/2 (fls. 12 e 14), acompanhados da respectiva nota fiscal
eletrônica, assinada e datada por preposto da executada, ora apelada (fl. 17).
De acordo com a Lei no 5.474/1968, a duplicata é
um título de crédito causal, pois tem sua emissão vinculada às relações
jurídicas taxativamente previstas na lei, as quais podem ser apenas compra e
venda mercantil ou contrato de prestação de serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022745-45.2017.8.26.0071 -Voto no 8440
5
No que tange ao protesto do título, o artigo 13 da lei
em referência estabelece que este pode decorrer da falta de aceite de
devolução ou pagamento.
Quando ocorrer a retenção do título pelo devedor, o
artigo 13, § 1o admite o protesto por simples indicação, ocasião em que o
credor deverá ter em seu poder comprovação da entrega das mercadorias ou
da prestação dos serviços. No caso, a entrega das mercadorias restou
incontroversa nos autos.
A executada, regularmente citada para apresentar
contrarrazões, não nega a existência da relação jurídica entre as partes, bem
como a efetiva entrega das mercadorias, apenas se insurge contra a via
processual eleita para satisfação do crédito.
No entanto, a empresa exequente, ora apelante,
trouxe aos autos documentação suficiente para buscar a satisfação do crédito
pela via executiva. Em caso análogo ao dos autos, já decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça:
“Embargos à execução - validade da desconsideração da personalidade
jurídica - empresa inativa - ausência de bens - duplicatas sem aceite
protestadas por indicação - execução instruída com o protesto e
comprovante de entrega das mercadorias - atributos inerentes aos títulos
executivos extrajudiciais presentes - existência de causa para emissão
dos títulos - sentença mantida - recurso improvido.” (TJSP, Apel. No
1000687-32.2015.8.26.0196, Rel. Des. Coutinho de Arruda, 16a
Câmara de Direito Privado, j. 25/10/2016).
Diante de tais ponderações, impõe-se a anulação da
r. sentença hostilizada, determinando-se o retorno dos autos à Vara de Origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022745-45.2017.8.26.0071 -Voto no 8440
6
para regular prosseguimento da marcha processual.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora